Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PRESCRIÇÃO. PROTESTO. EDITAL DE INTIMAÇÃO.

I – O fato de constar do edital de intimação na ação de protesto a informação de que o ato normativo impugnado na Ação Popular no 330.730/91 seria o Ato da Mesa Diretora da CLDF no 32/91, e não a Resolução/CLDF no 32/91, representa mero erro material insuficiente para ensejar a nulidade do ato.

II – O cumprimento de sentença foi proposto no prazo prescricional de dois anos e seis meses após o término da interrupção, correspondente a metade do prazo prescricional quinquenal, art. 9o do Decreto 20.910/32, contado da data do encerramento da ação de protesto, por isso não ocorreu a prescrição.

III – Apelação provida.